Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-14.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-14.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0001-20 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MARIA INES PEREIRA CARRETO - CPF: 044.544.968-38 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (APELADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (APELANTE), AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0001-20 (APELADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO E O DO EMBARGANTE/EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO –PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO CPC – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DA PARTE EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO E DO EMBARGANTE/EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça,
“As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)”
(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

A incidência da multa previsto no artigo 258 do CPC é adstrita a comprovação de existência de dolo da parte autora ao requerer a citação por edital, alegando desconhecer o endereço da localização do demandado, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006734-14.2021.8.11.0007

APELANTES: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA. E MARCOS MOSER

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
(embargada/exequente) e
MARCOS MOSER
(embargante/executado),

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução nº. 1006734-14.2021.8.11.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição da nota promissória objeto dos autos.

No mesmo ato, ainda determinou a extinção da execução em apenso. E ao final, condenou a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração, por
MARCOS MOSER
em Id. 219387240, estes foram rejeitados em Id. 219387242.

A apelante
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de Embargos à Execução distribuído por dependência da Ação de Execução de Título Extrajudicial aos autos nº 0003842-04.2011.8.11.0007 (Cód. 95496), o qual se pleita pelo devedor a concessão de nulidade da citação, bem como, prescrição da nota promissória objeto da Execução principal. [...]”
(sic).

Aduz que “
Alega o Executado que a citação seria inválida por não ter esgotados todos os meios para encontrá-lo. Ocorre que, houve tentativa de citar o Apelado, todavia, o mesmo não fora encontrado pois evidentemente estava fugindo de adimplir seus compromissos [...]”
(sic).

Salienta que
“na tentativa de citá-lo, o devedor não foi encontrado. Todavia, vê-se que, este endereço trata-se do que fora indicado pelo próprio na nota promissória [...]”
(sic).

Ressalta que
“Em pese tenha sido o endereço do qual o próprio devedor indicou, este não fora localizado, tendo em vista que estava se esquivando de sua obrigação, vez que, como é possível que o mesmo tenha indicado este endereço, e não fora encontrado, tampouco, os funcionários, nem mesmo a proprietária do local o conhecia
” (sic).

Defende que
“A ação de Execução de Título foi proposta em 12/01/2011, ou seja dentro do prazo prescricional de 03 anos, uma vez que o inicio se deu com o vencimento da nota promissória em 25/11/2009, todavia, fora protestado em 08/01/2010, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66)”
(sic).

Sustenta que,
“À vista disso, faz-se necessário salientar que, se na data do dia 25/01/2009, iniciou-se o prazo prescricional, no ano seguinte, respectivamente em 08/01/2010 fora levada a nota promissória em protesto, interrompendo, desse modo, a prescrição [...]”
(sic).

Expõe que,
“Diferentemente do alegado na defesa, o prazo prescricional iniciou em 25/01/2009, sendo interrompido em 08/01/2010, e tendo sido a ação proposta em 12/01/2011. No presente caso, impõe-se a necessidade de se considerar a interrupção do prazo prescricional decorrente de protesto, nos termos do Art. 202 do Código Civil”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] para reformar a decisão recorrida e determinar o pagamento da nota promissória executado nos autos nº. 0003842-04.2011.8.11.0007 (Cód. 95496)”
(sic).

O apelante
MARCOS MOSER
, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Embargos à Execução ajuizado pelo ora Apelante MARCOS MOSER, em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003842-04.2011.8.11.0007 (à qual devem estar apensados os presentes autos), promovida pela Apelada AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA., julgados parcialmente procedentes, para declarar a prescrição da nota promissória, determinar a baixa do protesto, extinguir a execução, e condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa
” (sic).

Afirma que
“A R. Sentença objurgada merece parcial reforma, eis que, embora tenha sido objeto de Embargos de Declaração, nada aclarou, e contrariou a tese firmada no Tema nº 1076, do STJ, pois julgou os Embargos à Execução parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo condenado a parte ré, ora Apelada, ao pagamento dos ônus sucumbenciais [...]”
(sic).

Salienta que
“o texto legal do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que a condenação em honorários deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico, bem como prevê expressamente que, somente em casos excepcionais, tal fixação deve ter por base o valor da causa, quando não for possível mensurar o valor do proveito econômico”
(sic).

Ressalta que “
tem-se como valor do proveito econômico obtido o correspondente ao VALOR DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial (ação de execução) prosseguisse regularmente
” (sic).

Defende que
“a Respeitável Sentença de Id. 115335586, integrada pela Decisão de Id. 135774246 violou o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e, consequentemente o Tema 1076 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para que a condenação em honorários advocatícios seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida em execução com os consectários dela decorrentes (correção monetária e juros moratórios)”
(sic).

Sustenta que
“A R. Sentença também merece reformada, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 258, do CPC/15 (equivalente ao art. 233, do CPC/73) [...]”
(sic).

Assinala que “
É de se notar claramente a flagrante má-fé da Embargada, ora Apelada, inclusive faltando com a verdade, para induzir, DOLOSAMENTE, o MM. Juízo “a quo” a erro, a tanto que seu intento foi frutífero, ensejando a r. decisão acima trasladada, proferida pelo MM. Juiz que à época conduzia o processo e que culminou com a nula citação por edital (e que não é o mesmo Magistrado – frisa-se – que proferiu a sentença objurgada)
” (sic).

Registra que
“ficou claro nos autos, inclusive com decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” (conforme decisão id. nº 55707496 – Pág.87, proferida nos autos da Execução nº 0003842-04.2011.8.11.0007), que o que deu causa à nula citação por edital foi a dolosa afirmação da ora Apelada, e não a certidão do oficial de justiça, como equivocadamente consta na R. Sentença ora objurgada, que deve, por este motivo, ser reformada também neste ponto, para condenar a Apelada ao pagamento da multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, em restrita observância e aplicação do artigo 258, do CPC/15 (equivalente ao art. 233, do CPC/73)”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“
(i)
Que a condenação em honorários advocatícios seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida em execução; nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e do Tema Repetitivo 1.076, do STJ;
(ii)
Condenar a Apelada ao pagamento da multa prevista no do artigo 258, do CPC/15 (equivalente ao art. 233, do CPC/73), eis que foi a dolosa afirmativa expressa da credora que causou a citação por edital (conforme já decidido pelo MM. Juízo de piso, decisão id. nº 55707496 – Pág.87, proferida nos autos da Execução nº 0003842-04.2011.8.11.0007), e
(iii)
Majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC; tudo para que presente feito tenha um deslinde JUSTO e PERFEITO!”
(sic).

Contrarrazões de
MARCOS MOSER
em Id. 219387251, manifestando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Devidamente intimada, a
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
não apresentou contrarrazões ao recurso da parte contrária.

Ambas as partes recolheram o preparo recursal, conforme Id’s 219993663 e 219993667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARCOS MOSER
opôs Embargos à Execução em face da
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
, buscando as declarações de nulidade da citação por edital e ocorrência da prescrição executiva.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a prescrição da nota promissória objeto dos autos.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposto por MARCOS MOSER em face de AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA, onde requer: (i) seja a execução julgada extinta sem resolução de mérito, conforme regra legal contida no inciso IV do artigo 485 do CPC/15, seja por infringir os artigos 13, 182, 254, 283 e 284, todos do CPC/73, aplicável à época de tais infrações, seja declarando-se a nulidade da citação efetivada nos autos, ou declarando-se a nulidade do edital de citação, e, consequentemente, a nulidade da execução; ou (ii) seja o presente feito julgado extinto com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15, haja vista a configuração da prescrição da pretensão executiva relacionada com os títulos extrajudiciais exequendos; com a condenação em multa de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo, por requerer a citação por edital, alegando falsa e dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização.

[...]

Primeiramente, em relação a validade da citação por edital do executado/Embargante, dispõe o artigo 214 do CPC que "para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu", sem a qual a relação processual não se constitui.

Ademais, o artigo 231, II do CPC autoriza a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu.

Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e só se legitima se ESGOTADOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA, O QUE REALMENTE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO.

De fato, analisando detidamente os autos, constato a nulidade da citação por edital, porquanto foi tentada a citação pessoal do executado, ora embargante, apenas uma vez no endereço declinado na petição inicial, conforme certidão aportada nos autos em apenso ao ID55707496-pág.81.

Outrossim, tem-se que logo em seguida à frustração da citação pessoal, expediu-se o mandado de citação por edital, não sendo tentada a citação do Embargante em outra localidade e sequer apresentadas buscas de endereço em nome do mesmo, ao contrário disto, foi promovida a citação editalícia, consoante decisão de ID55707496-pág.87, sem ter esgotado os meios para localização do executado/embargante.

Desta feita, é patente a nulidade do ato processual por inobservância da formalidade legal prevista no artigo 232 do CPC.

[...]

Pelas razões expostas, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital por ausência de tentativa de citação no endereço existente nos autos.

Assim, declaro a nulidade da citação por edital promovida nos autos em apenso e dos atos subsequentes, com fulcro no artigo 247 do Código de Processo Civil.

Outrossim, verifico que, a nota promissória, no valor de R$116.800,00 (cento e dezesseis mil e oitocentos reais), com vencimento para o dia 25/11/2009 ID55707496 - pág.23 pdf, encontra-se prescrita, devendo ser dado baixa no protesto.

Isto porque, conforme o art. 206 do Código Civil, a pretensão para receber dívidas ou quaisquer prestações acessórias, prescreve em 03 anos [...]

[...]

Portanto, tem-se que a nota promissória levada a protesto encontra-se prescrita e a manutenção do protesto e da cobrança é indevida.

Ora, a nota promissória existente nos autos em apenso foi protestadas por Instrumento Público em data de 08/01/2010 (ID55707496-pág.49), e a citação do Embargante/Executado deveria ocorrer até 08/01/2013, todavia, a decisão que determinou a citação por edital do executado foi proferida somente no ano de 2014 (ID55707496), portanto, o título prescreveu em data de 08/01/2013.

[...]

Por fim, não há que se falar em pagamento de multa pela embargada, visto que o que causou a citação por edital nula foi a certidão expedida pelo oficial de justiça nos autos em apenso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e declaro a prescrição da nota promissória vencida em 25/11/2009 (ID55707496-pág.23 pdf), e, via de consequência, determino a baixa do protesto das notas promissórias que embasam o título executivo em apenso. Bem como, DETERMINO a extinção da execução em apenso.

[...]

Condeno a parte ré do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”
(Id. 219387239).

A apelante
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
, em suas razões recursais, discorre acerca da validade da citação editalícia, bem como a não ocorrência de prescrição.

Razão não assiste à apelante.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

“Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações" quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."
(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255)

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Neste contexto, as tentativas referidas pela parte exequente embargada para embasar a citação por edital não substanciam evidência de que a executada embargante empreendeu, dentro do processo em trâmite, esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pessoal do devedor.

Outrossim, saliento que certo preciosismo no ato da citação não é por acaso, posto que se trata de ato essencial a regularidade processual, sendo que sua transgressão ocasiona a própria inexistência do processo, mácula que não convalesce nunca e pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo por singela peça incidental.

Assim, em que pesem às manifestações e argumentos recursais da apelante exequente, considerando que no presente feito não foram empreendidas todas as tentativas de citação, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Como bem demonstrado na sentença, foi tentada a citação pessoal do executado apenas uma única vez.

Outrossim, não foi tentada a citação do executado em outra localidade e nem apresentadas buscas de endereço em nome do mesmo, ao contrário disto, foi logo promovida a citação editalícia.

Eis o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE
– SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
”
(N.U 1007816-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Negritei)

Portanto, de rigor manter a nulidade da citação editalícia reconhecida na sentença.

Avançando na celeuma, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, operou-se a prescrição.

Pois bem. Analisando o pedido de reforma da sentença, infere-se que é o caso de reconhecer a prescrição da pretensão, consoante bem fundamentado o
decisum
exarado.

Cumpre esclarecer que o contrato foi firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por isso as normas vigentes àquela época aplicar-se-ão no presente caso.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/66) estabelece que o credor de uma nota promissória (sacado) tem um prazo de 3 anos a partir da data de vencimento para promover uma ação de execução de título extrajudicial contra o devedor.

No caso dos autos, o vencimento da nota promissória se daria em
25/11/2009
. Ocorre que esta foi levada a protesto, o que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil.

Apesar disso, a prescrição ocorreu, tendo em vista que a nota promissória existente nos autos em apenso foi protestada por Instrumento Público em data de 08/01/2010 (Id. 55707496 - pág. 49), e a citação do embargante executado deveria ocorrer até 08/01/2013, todavia, a decisão que determinou a citação por edital do mesmo foi proferida somente em
2014
(Id. 55707496), portanto, o título prescreveu em data de
08/01/2013
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA
– PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
”

(N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.
”
(N.U 0030486-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Assim, resta escorreita a sentença no que tange o reconhecimento da prescrição.

Prosseguindo, o apelante
MARCOS MOSER
, em suas razões recursais, discorre que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar sobre o proveito econômico obtido. Além disso, requer a condenação da apelada ao pagamento da multa prevista no do artigo 258 do CPC.

No tocante aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, aplica-se a norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Na hipótese dos autos, trata-se de embargos à execução julgados parcialmente procedentes, que extinguiu a execução por reconhecer a prescrição direta.

Assim, entende-se que para uma adequada fixação dos honorários sucumbenciais estes devem ser calculados com base no proveito econômico, em decorrência do benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.

Sendo assim, os honorários de 10% (dez por cento) devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere dos seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES
. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA.
EXTINÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 283/STF. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a matéria de direito devolvida ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Súmula nº 7/STJ afastada. 3. No caso, inexiste fundamento não atacado, suficiente por si para a manutenção do acórdão. Sem aplicação a Súmula nº 283/STF. 4
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, julgados procedentes os embargos com a consequente extinção da execução, ressoa inequívoco que o proveito econômico obtido pela parte embargante corresponde ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.772.022/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 02/03/2022, g.n.)

Trago à lume jugado de minha relatoria em caso similar:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES
– CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida.

Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.
”
(N.U 1009311-94.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Por fim, quanto a condenação da apelada
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
ao pagamento da multa prevista no do artigo 258 do CPC, entendo que o apelante
MARCOS MOSER
não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar o dolo da mesma, a não merecer, por isso, acolhimento do pleito.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO - NÃO CONHECIMENTO - NULIDADE DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE NOVOS QUESITOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA - EXTRATO DO DÉBITO - MEMÓRIA DE CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DO DÉBITO - TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO - REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INOCORRÊNCIA
- MULTA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO CPC - INAPLICABILIDADE
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELO EXCESSO DA COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

[...]

A incidência multa previsto no artigo 258 do CPC é adstrita a comprovação de existência de dolo da parte autora ao requerer a citação por edital, alegando desconhecer o endereço da localização do demandado, o que não restou demonstrado nos autos.

[...].”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.011715-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARCOS MOSER
, apenas

para reformar a sentença no que tange a incidência dos honorários advocatícios, devendo estes recaírem sobre o proveito econômico obtido.

Diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024